Tribunal: TJSP
Processo: 2036893-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Débito inscrito após a edição da Lei Estadual no 16.497/2017, que prevê a incidência dos juros de mora ao patamar da Taxa SELIC. Presunção de que foram aplicados os juros legais. Suposta abusividade não demonstrada de plano, incapaz, portanto, de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo inquinado. Decisão mantida. Recurso não provido.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. ICMS. Débito inscrito após a edição da Lei Estadual no 16.497/2017, que prevê a incidência dos juros de mora ao patamar da Taxa SELIC. Presunção de que foram aplicados os juros legais. Suposta abusividade não demonstrada de plano, incapaz, portanto, de afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo inquinado. Decisão mantida. Recurso não provido.